Tribunal: TJMT
Processo: 1037300-25.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037300-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (IMPETRANTE), HIGINO MARIA BARRETO - CPF: 795.639.881-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), HIGINO MARIA BARRETO - CPF: 795.639.881-91 (PACIENTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MILENA GONCALVES MAGALHAES - CPF: 062.036.581-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL.
INDEFERIMENTO DE
REMESSA AO ÓRGÃO REVISOR. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONTROLE JUDICIAL LEGÍTIMO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão
que indeferiu pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise de proposta de acordo de não persecução penal em ação penal que apura crime de importunação sexual (CP, art. 215-A).

2.

Fatos relevantes:
(i)
paciente denunciado por ter apalpado as nádegas da vítima;
(
ii
)
defesa solicitou oferecimento de ANPP na resposta à acusação;
(
iii
)
Ministério Público recusou a proposta alegando ausência de requisitos e insuficiência para reprovação e prevenção do crime;
(
iv
)
juízo indeferiu remessa dos autos ao órgão revisor com fundamento no art. 28-A, § 2º, IV, do CPP.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão imediata da ação penal;
(
ii
)
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise de eventual oferecimento de ANPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar
se é legítim
o
o indeferimento

d
a remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério
Público quando identificada a ausência de requisito objetivo para o oferecimento de acordo de não persecução penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa
n
a
propositura do acordo de não persecução penal não implica remessa automática e irrestrita à instância revisora ministerial.

6
.

O magistrado pode, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora quando se verificar, de plano, a ausência dos requisitos objetivos para o oferecimento do acordo, limitando-se o controle judicial a questões relacionadas a
esses
requisitos
.

7
.
É de natureza objetiva a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, que impede a celebração de acordo de não persecução penal quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

8
.
Configura violência de gênero, para fins de vedação ao ANPP, a conduta que importa em diminuição, inferiorização ou tratamento da mulher como objeto, independentemente das razões subjetivas do agente
.

9.

A conduta de apalpar as nádegas de uma mulher contra sua vontade

caracteriza violência de gênero, por traduzir menosprezo, inferiorização e tratamento do corpo feminino como objeto, enquadrando-se na vedação prevista no art. 28-A, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Ordem
de
habeas corpus

denegada
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 28-A, § 2º, IV, 28-A, § 14, 648, I; CP, art. 215-A.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AREsp
2331024/DF; STJ, RHC 161.251; TJMT, HC 1035455-89.2024.8.11.
0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em
favor
de
Higino Maria Barreto
contra ato coator atribuído ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Segundo consta da inicial, o paciente, que figura como réu em ação penal que apura a suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), solicitou, na resposta à acusação, que o Ministério Público lhe oferecesse acordo de não persecução penal e, em caso de recusa, que o magistrado então encaminhasse os autos ao órgão superior do Ministério Público.

De acordo com a narrativa, o órgão acusatório recusou a proposta e a autoridade acoimada coatora indeferiu a remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público, em decorrência do não preenchimento de requisitos objetivos, notadamente a prática de delito contra a mulher por razões do sexo feminino

(importunação sexual)
, nos termos do artigo 28-A, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que não desconhece o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que “
o magistrado pode, de fato, negar a remessa dos autos à instância revisora, mas apenas e tão somente se a recusa se basear na ausência de requisitos objetivamente previstos em lei
”.

Não obstante, alega que a justificativa apresentada pela autoridade judiciária “
trata-se de uma análise de mérito, uma valoração subjetiva sobre a motivação e o contexto do crime
”.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da tutela de urgência para que a ação penal seja imediatamente suspensa e os autos remetidos ao órgão superior do Ministério Público, a fim de que este analise a possibilidade de oferecimento do ANPP.

A liminar foi
indeferida
(id.
324616383
).

As informações de praxe
não
foram prestadas pela acoimada autoridade coatora
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessã
o
da ordem (id.
328419850
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido,
o
impetrante sustenta
a
indevida valoração subjetiva na negativa de remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público
para eventual oferta de ANPP
.

Todavia, não há ilegalidadea justificar a concessão da ordem.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, a vítima estava se deslocando em sua motocicleta quando o paciente emparelhou o seu veículo com o dela e passou a importuná-la com palavras.

A vítima decidiu continuar o seu trajeto, todavia, o paciente a seguiu e, apesar de ambos estarem em movimento, apalpou as nádegas da ofendida e se evadiu do local.

Em sede de resposta à acusação, a defesa do paciente requereu o oferecimento de acordo de não persecução penal, que foi negado pelo Ministério Público sob o argumento de que o instrumento negocial não constitui direito subjetivo do acusado e que as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto demonstram que o referido benefício não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A autoridade judiciária, por sua vez, analisou o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público e o indeferiu com base em requisito objetivo previsto em lei, notadamente o artigo 28, § 2º, IV, do Código de Processo Penal
:

“
(...)

O órgão do Ministério Público de primeiro grau pode recusar a oferta do acordo de não persecução penal
de forma fundamentada, quando constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários [...] e que não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência
’
(STJ, RHC 161.251). Outrossim, pode o magistrado indeferir pleito de revisão da recusa ministerial quando vislumbrada a ausência de requisitos objetivos. A propósito:

(...)
(TJMT - N.U 1035455-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Com efeito, a teor do que discorre o artigo 28-A, §2, IV, do CPP, para propositura de acordo de não persecução penal, além de outros requisitos, é necessário que o crime em espeque não seja praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

No caso em tela, observa-se que a denúncia atribuiu ao acusado as condutas descritas no artigo 215-A, do CP, havendo fortes indícios de que o crime envolveu violência de gênero, o que, por si só, impede seja realizado o acordo em favor do acusado, nos termos do referido preceptivo legal.

Ante o exposto, diante do requisito objetivo em testilha, afigura-se irretorquível a recusa ministerial, razão pela qual indefiro o pleito retro de remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público (id. 205112862), sem que isso implique em análise do mérito da medida. A propósito:

(...)

(STJ -
AREsp
: 2331024, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/11/2024)

(...)
” (id.
324229367
).

Pois bem.

Em suma, o artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, assegura ao investigado o direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa
na
propositura do acordo. Contudo, essa prerrogativa não implica remessa automática e irrestrita dos autos à instância revisora ministerial.

O magistrado pode, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora quando se verificar, de plano, a ausência dos requisitos objetivos para o oferecimento do acordo (TJMT, HC n. 1035455-89.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 17/12/2024).

Portanto, o controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito.

Com efeito, o artigo 28-A, §

2º, IV, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que não se admitirá a proposta de acordo de não persecução penal se o crime for praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

A expressão “
por razões da condição de sexo feminino
” refere-se à violência de gênero, em que não se questiona as razões subjetivas do agente para cometer o crime, mas se analisa se o fato, objetivamente, importou em diminuição, inferiorização ou tratamento da mulher como objeto

(CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal. Salvador:
JusPodivm
, 2020, p. 104-106)
.

Nesse quadro, o Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2
.
331
.
024/DF,
enfatizou que a vedação prevista no inciso IV do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal tem natureza eminentemente objetiva, bastando a verificação, a partir dos elementos do caso, de que a conduta se insere em contexto de violência de gênero.

Na mesma decisão, a Ministra Relatora, Daniela Teixeira, destacou que a vedação mencionada abrange, de maneira direta e automática, o crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal,
uma vez que
se trata de conduta que, embora possa ocorrer em face de vítimas do sexo masculino, revela, em sua essência, uma dinâmica de gênero, circunstância que atrai a incidência da hipótese impeditiva do ANPP.

Isso porque
a importunação sexual caracteriza típico episódio de
v
iolência moral contra a dignidade sexual, apto a causar humilhação e traumas que extrapolam o momento da agressão,
cuja
violência se enquadra na previsão legal que impede o oferecimento do acordo
(STJ,
AREsp
n. 2.331.024, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
19/11/2024.)

No caso em exame, a dinâmica fática descrita na denúncia
evidencia
, de forma clara e objetiva, a presença de violência de gênero. A conduta imputada ao paciente – aproximar-se da motocicleta da vítima, segui-la durante o trajeto e apalpar suas nádegas enquanto ambos estavam em movimento – revela ato de inequívoca objetificação do corpo feminino, dirigido diretamente à dignidade sexual da mulher e praticado em contexto de evidente vulnerabilização.

Trata-se de comportamento que extrapola o mero contato físico indesejado e se insere em padrão típico de submissão e humilhação, marcado pelo menosprezo à condição de mulher da vítima,

apto
a justificar a presença do requisito objetivo previsto no artigo 28-A, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Assim, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha ponderado que nem toda importunação sexual configure, necessariamente, violência de gênero, no caso concreto, o contexto fático evidencia, de forma clara,
o quesito
previst
o
no art. 28-A, § 2º, IV, do Código de Processo Penal. A forma de execução da conduta, como descrita na denúncia, demonstra atuação direcionada especificamente à condição feminina da vítima, o que atrai a incidência da vedação legal ao acordo de não persecução penal.

Portanto, verifica-se que
a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se amparada em fundamentos idôneos para negar a remessa dos autos ao
órgão superior do Ministério Público, inexistindo ilegalidade ou abuso apto a justificar a intervenção desta Cort
e
.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Higino Maria Barreto
, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025